Tribunal: CARF
Processo: 10865.911842/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911842/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.130 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de declaração de compensação transmitida pelo
contribuinte TRW Automotive Ltda., ora Recorrente, através da qual pretendia quitar débitos
próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005.
Como se observa do despacho decisório de fls. 10, aquele saldo negativo era
formado por retenções na fonte no valor de R$300.722,93 e por pagamentos realizados no
decorrer do ano-calendário no valor de R$6.865.494,45.
Contudo, nos termos do despacho exarado, em que pese ter sido confirmada a
integralidade dos pagamentos realizados, as retenções na fonte não foram confirmadas.
Assim, foi reconhecido um saldo negativo, passível de compensação, no valor de
R$3.192.868,64, ante o valor de R$3.493.591,57 indicado pelo contribuinte, não só na
PerDcomp ora em análise, como também em sua DIPJ.
Ao ser intimado da decisão eletrônica, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando ter sofrido as retenções das fontes pagadoras e que, por isso, deveria
ser reformado o DD, para reconhecer a integralidade do IRRF na formação do saldo negativo do
período. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos os respectivos informes de
rendimentos, deixando claro que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911842/2009-19
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.130 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911842/2009-19

Conforme se observa da documentação anexada, e pelo quadro demonstrativo (doc. 01),
a Instituição Financeira detentora do CNPJ 61.472.676/0001-73, Banco Santander,
reteve na fonte o valor de R$ 252.007,49 de imposto. É o que se observa dos Informes
de Rendimentos Financeiros emitidos pela própria Instituição Financeira (docs. 02 a
06).
De mesma forma, conforme Informe de Rendimentos Financeiros emitido pela própria
Instituição Financeira detentora do CNPJ 17.598.092/0001-30, Banco Rau BBA S/A, os
valores de R$ 239,65 e R$ 48.475,79 também foram efetivamente retidos na fonte (doc.
07).
Contudo, ao analisar o apelo inaugural do contribuinte, a DRJ em Ribeirão Preto
entendeu por bem julgá-lo como improcedente.
Em síntese, a Turma de Julgamento a quo, em que pese ter identificado os valores
do IRRF nos informes apresentados, argumentou que o contribuinte não teria comprovado que os
rendimentos que deram ensejo ao imposto de renda na fonte teriam sido devidamente levados à
tributação, uma vez que não teria sido apresentada nos autos a escrituração contábil e fiscal.
Veja-se o que constou da decisão proferida:
Assim, não bastaria o interessado comprovar que houve a retenção/recolhimento do
imposto na fonte (informe de rendimentos), também é imprescindível que o interessado
comprove que os rendimentos sobre os quais incidiu o referido IRRF, objeto do
presente pedido, foram oferecidos à tributação, condição sine qua non para que este
possa ser aproveitado na compensação do imposto apurado no final do período,
originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, apurado
na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real,
em razão de compensação de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras,
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram oferecidas à
tributação.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Devidamente intimado da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário. No apelo direcionado ao CARF, o contribuinte repisou os argumentos apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade. Para rebater o que restou decido pela DRJ,
apresentou farta documentação, notadamente sua escrituração contábil, bem como planilha com
a discriminação dos rendimentos financeiros indicados em sua DIPJ.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
Este é o relatório.
VOTO
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.130 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911842/2009-19

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14/08/2014, (comprovante de fls. 50), apresentando o Recurso Voluntário ora em análise no
dia 12/09/2014 (comprovante de fls. 52), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão travada nestes autos não é nova neste colegiado e está arrimada na
necessidade de comprovação do IRRF que compôs o saldo negativo invocado pelo contribuinte
como direito creditório em declaração de compensação.
Na “análise das parcelas do crédito”, que acompanha o despacho decisório
exarado (fls. 12), no que tange ao IRRF, o que se verifica é que este não foi reconhecido, sob a
justificativa de que a “Receita correspondente não oferecida à tributação”.
Em sua defesa inaugural, o contribuinte se ateve a juntar aos autos os Informes de
Rendimentos e planilha interna com a composição dos rendimentos indicados na ficha 50 de sua
DIPJ, acreditando que esses documentos, por si só, teriam o condão de comprovar o IRRF não
reconhecido pelo Despacho Decisório.
Entretanto, como relatado acima, a DRJ em Ribeirão Preto, em que pese ter
verificado que os informes de rendimentos representavam de forma fidedigna a totalidade das
retenções sofridas no período, entendeu que o contribuinte não teria comprovado o oferecimento
à tributação dos respectivos rendimentos.
Aquela Turma de Julgamento entendeu que a planilha como o detalhamento dos
rendimentos indicados na ficha 50 da DIPJ (apresentada na Manifestação de Inconformidade)
não comprovaria o oferecimento à tributação dos rendimentos.
Neste sentido, para combater o que restou decido pela DRJ, com o Recurso
Voluntário, o Recorrente apresentou farta documentação, notadamente suas demonstrações
contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação dos rendimentos,
que deram origem ao IRRF e que compõe o saldo negativo invocado como direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício muito forte, aos olhos deste relator, de que os rendimentos foram
levados de fato à tributação e que, por isso, o IRRF deve compor o saldo negativo em questão.
Contudo, em atendimento ao princípio da Verdade Material, para que não haja
dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, é imprescindível a realização de
diligência, para que a Unidade de Origem:
1) Intime o contribuinte para apresentar detalhamento das receitas levadas à
tributação e que deram ensejo ao IRRF que compôs o saldo negativo, com a
indicação das fls. dos autos que comprovam a contabilização dos rendimentos.
2) De posse destas informações, aponte se os valores que deram origem ao IRRF
que compunha o saldo negativo foram de fato levados à tributação, devendo os
valores serem devidamente quantificados.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.130 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.911842/2009-19

3) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2005, disponível para ser utilizado como direito
creditório na declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive
se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras
declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 360
DF CARF MF
Original